Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO. DEVIDAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

1.Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento, em dobro, no total de R$ 4.911,21(quatro mil e novecentos e onze reais e vinte e um centavos), referentes aos valores cobrados indevidamente, quais sejam: Tarifa de Cadastro – R$ 870,00; Tarifa de Avaliação de Bens – R$150,00; Tarifa de Registro (emolumentos) – R$446,00; e Seguro Prestamista – R$ 3.445,21 e que os requeridos fossem condenados a indenizar a parte requerente, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 51451793).
2.Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51451789) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Preliminar de nulidade de sentença. Não prospera a alegação de nulidade da sentença, pois pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido do recorrente, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Todavia, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...)Assim, avalio que a ausência de prova da alegação de desrespeito às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor recai como consequência negativa sobre a parte autora, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Com isso, não comprovada a abusividade contratual apontada, o princípio do “Pacta Sunt Servanda” deve incidir, uma vez que as cláusulas contratuais foram expressamente previstas por ocasião da assinatura do contrato em questão, conferindo à parte a oportunidade de conhecer as condições contratuais antes de realizar o ajuste. (...)”.
5. Analisando a síntese dos fatos, relata o autor na petição inicial que, com intuito de adquirir um automóvel, procurou a concessionária (2a Requerida), que representa a 1a Requerida, e, ao final, firmou contrato de financiamento de no 010520001 159823, no dia 13/09/2019, para aquisição de veículo. Ao realizar o pagamento da primeira parcela do financiamento notou a presença de cobranças e encargos abusivos, especialmente relativos a tarifas e seguros (ID 51450990). O recorrente tentou negociar junto à assessoria do banco uma readequação do valor das parcelas, com exclusão de cobranças indevidas, porém as tentativas não obtiveram retorno positivo ao autor.
6. De acordo com a Súmula 566 do STJ, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Além disso, de acordo com o entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tese 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1251331/RS, Quarta Turma, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, publicado em 24/10/2013).
7. Quanto à Taxa de avaliação no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), decidiu pela sua validade, sendo a cobrança abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. Para consolidar, consta no contrato a avaliação do bem (ID 51451781), sendo um serviço feito por terceiro e não pela recorrida, ou seja, a mesma teve que arcar com o serviço de avaliação prestado. Portanto, não há o que se falar em cobrança indevida, sendo que o recorrido tinha ciência do serviço prestado.
8. No que se refere ao Registro de Contrato, entende-se despesa ínsita aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluída nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. No caso, verifica-se que o valor pago a título de registro de contrato serviu para registro do automóvel do autor junto ao DETRAN, imprescindível para que o recorrido consiga a emissão do documento em seu nome. Ainda, o valor cobrado pela Instituição Financeira é repassado para o órgão competente. Portanto não há irregularidade na cobrança como também não se demonstra excessiva.
9. No que concerne ao seguro prestamista, razão não assiste ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Segundo o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ mostra-se devida à cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada. Contudo, no presente caso, não se verifica ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a aquisição do seguro não foi uma condição imposta ao recorrente para a aquisição do contrato, não existindo provas de vício de coação, vício de consentimento ou até mesmo falta informação quanto a aquiescência do seguro. Em conclusão, é provado que a cobrança do seguro é tida como válida.
10. Por fim, resta esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.